Tribunal: TJSP
Processo: 1049433-70.2021.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Impetração por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária sobre produtos importados que serão utilizados na prestação de serviços médicos hospitalares. Admissibilidade. Art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Impetrante que já obteve o Certificado de Entidade

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Impetração por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária sobre produtos importados que serão utilizados na prestação de serviços médicos hospitalares. Admissibilidade. Art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Impetrante que já obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Documento que, embora vencido, foi objeto de tempestivo pedido de renovação. Atendimento oneroso. Irrelevância. Fato que, por si só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins lucrativos, porque a entidade não distribui lucros entre seus Administradores. Precedentes. Segurança concedida. Recurso desprovido.